Tribunal: TJDFT
Processo: 0725977-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LAD. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. CAMPANA POLICIAL. DEPOIMENTO DO USUÁRIO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI 11.343/06 AFASTADOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RÉU REINCIDENTE. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. QUANTUM DE REPRIMENDA CORPORAL E REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e autoria do delito, tanto pela prova pericial, quanto pelos depoimentos coesos colhidos em sede policial e em juízo. Inviável, nesse contexto, a tese absolutória por insuficiência probatória.

2. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.

3. A culpabilidade é um juízo de censurabilidade que recai sobre o fato típico e ilícito e, portanto, para a sua valoração negativa, deve estar presente na desmedida intensidade de dolo ou no grau de culpa que exceda o limite previsto para o tipo. Em outras palavras, há a necessidade de um plus que identifique na conduta apurada um maior grau de reprovabilidade.

4. In casu, o grau de reprovabilidade da conduta delituosa do acusado mostra-se ínsito ao tipo penal, pois os fatos analisados não apontam a incidência de alguma circunstância concreta capaz de autorizar o incremento da pena. Os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas à saúde e à segurança da população já foram considerados pelo legislador ao estabelecer a pena em abstrato, não sendo possível sua consideração para recrudescimento da pena-base.

5. O fundamento trazido em sentença para exasperar a pena-base no tocante à conduta social não é idôneo, vez que a avaliação dessa circunstância judicial não pode ser alicerçada em fundamentos genéricos. Em caso de inexistência de elementos nos autos para se aferir tal circunstância, é devido o seu decote.

6. Nos termos da jurisprudência do STJ, a análise da quantidade e da natureza da droga, conforme dispõe o art. 42, da Lei 11.343/06, deve ser feita de forma conjunta, não se admitindo a exasperação da pena com base apenas na natureza da droga, quando a quantidade apreendida é pequena. Decote da circunstância especial concedida de ofício.

7. Ausentes os requisitos delineados no art. 33, parágrafo 4o, da LAD, não se reconhece o tráfico privilegiado.

8. Mantém-se o regime prisional inicial fechado para o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico ilícito de drogas, tendo em vista o quantum de reprimenda corporal aplicado e a reincidência do recorrente, a teor do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.